Tribunal: TJMT
Processo: 1001220-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001220-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[WILLIAM ALVES DE SOUZA MIRANDA - CPF: 062.612.851-01 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001220-46.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WILLIAM ALVES DE SOUZA MIRANDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001220-46.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WILLIAM ALVES DE SOUZA MIRANDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.687,50, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da data do acidente, além das custas e honorários advocatícios de R$ 950,00.

A apelante alega que o apelado
estava inadimplente com o seguro obrigatório e portanto não tem direito à indenização, uma vez que era proprietário do veículo.

Aduz que o não pagamento onera os segurados adimplentes e desequilibra os cálculos atuariais e até mesmo o Sistema de Saúde, pois impede a realização mais eficiente de estudos e campanhas para evitar novos acidentes de trânsito.

Ressalta que a própria lei confere-lhe o direito de receber do proprietário que não está em dia com a obrigação os valores desembolsados com as vítimas, por isso não seria razoável entender que, quando a vítima é o proprietário, a seguradora teria de indenizá-lo e depois buscar dele o ressarcimento da mesma quantia.

Aduz que “
estando o pagamento do DPVAT em atraso, o veículo não é considerado licenciado, o proprietário deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente e, o proprietário é obrigado a ressarcir as indenizações eventualmente pagas às vítimas do acidente”.

Sustenta que a Súmula 257 do STJ não se aplica ao caso
pois os precedentes que lhe deram origem (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp 144583/SP) tratavam de terceiros envolvidos ou beneficiários, hipótese diversa da ora em análise.

Argui ainda que os honorários sucumbenciais foram fixados em quantia excessiva, correspondente a quase 50% do valor da condenação, desrespeitando o limite de 20% estipulado no art. 85, § 2o do CPC/15.

Argumenta que o autor obteve apenas 12%

dos R$ 15.000,00 inicialmente pleiteados e por isso ela (seguradora) sucumbiu em parte mínima e não deve arcar com nenhuma despesa de honorário.

Pugna pela redução dessa verba conforme as regras de sucumbência recíproca previstas no art. 86 do CPC.

Contrarrazões no id. 47715356.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001220-46.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: WILLIAM ALVES DE SOUZA MIRANDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou com Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório em razão do acidente de trânsito que resultou em sua invalidez permanente, julgada parcialmente procedente e a apelante condenada a pagar R$ 1.687,50, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da data do ocorrido, além das custas e honorários advocatícios de R$ 950,00.

No que concerne ao argumento de inadimplência, a Súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça enuncia:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

E o STJ não fez qualquer ressalva quanto a ser a vítima proprietária ou não do veículo envolvido no acidente de trânsito.

Ademais, o fato de o proprietário do automóvel ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária nem inviabiliza o pagamento, porquanto o caput do artigo 7o da Lei de regência não distingue o proprietário e o terceiro, mas refere-se somente à vítima.

Julgado do STJ:

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.
(STJ - REsp: 621962 RJ 2003/0218433-0, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.10.2004 )

Assim, foram cumpridas todas as condições elencadas no artigo 5o da Lei 6.194/74.

Precedente do TJMT:

APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA
- ARTIGO 763 DO CÓDIGO CIVIL - RESOLUÇÃO CNSP No 109/2004 - INAPLICABILIDADE - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§8o e 11, DO CPC - DESPROVIDO O RECURSO DA SEGURADORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.

Se o seguro obrigatório DPVAT é regido por legislação especial (Lei no 6.194/74), inaplicável à espécie o art. 763, do Código Civil, bem assim a Resolução do CNSP, que não dispõe de competência para alterar dispositivo de lei.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §§8o e 11, do CPC.
(Ap 109491/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Dessa maneira, estando satisfeitas todas as exigências impostas no artigo 5o da Lei 6.194/74, cabe salientar que a tese defendida neste Recurso já foi amplamente discutida e sedimentada nesta Corte,
e o STJ já sumulou a matéria,
o que inviabiliza o deferimento da pretensão formulada pela ré.

Por outro lado, a apelante alega que a importância fixada para os honorários sucumbenciais é exorbitante e deve ser reduzida com observância ao disposto no art. 86 do CPC. Argui ainda que sucumbiu em parte mínima do pedido.

O art. 86 do CPC determina que,
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste caso, a pretensão principal foi acolhida, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei no 11.482/2007.

Contudo, como foi indeferida a condenação da ré em danos morais, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito.

Desse modo, é devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SÚMULA 474 do STJ. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO. IMPARCIALIDADE. CALCULO SO PERCENTUAL COM BASE NA TABELA ANEXA DA LEI 11.945/.
DANO MORAL INOCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA
. O sinistro ocorreu em 01/11/2013, aplicando-se o art. 3o da Lei 6.194/74 com redação dada pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O juiz é o destinatário da prova. Foi designada perita da confiança do juízo para realização de Laudo Médico, cuja nomeação não foi questionada no momento oportuno, presumindo-se que a expert é profissional idônea e capacitada tecnicamente para exercer o encargo. Não se verifica nenhuma discrepância no Laudo Pericial de a ensejar seu afastamento das razões de decidir. O Laudo Pericial revelou a extensão da invalidez permanente em 50% (grau médio) para as lesões de estrutura torácica e 25% (grau leve) para as lesões no membro superior direito e com base nisso impõe-se a readequação do cálculo formulado na sentença para que sejam também considerados os percentuais de perda para cada tipo de lesão constantes no anexo da Lei 11.945/2009.
Dano moral: Foi realizado o pagamento administrativo pela seguradora de quase a totalidade do valor devido ao autor. Não se verifica situação excepcional que configure o abalo de ordem moral, sendo o descumprimento obrigacional, neste ponto, mero dissabor. Portanto, improcedente a pretensão de indenização por danos morais. A procedência parcial da ação autoriza a sucumbência recíproca, com a responsabilização por ambas as partes em igual proporção pelas custas e honorários advocatícios vedada a compensação por tratar-se de verba de natureza alimentar.
DESPROVIDO O APELO DO AUTOR. PROVIDO, EM PARTE O APELO DA RÉ.(Apelação Cível, No 70071730956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017)

Dessa maneira, cabe redimensionar os ônus de sucumbência por igual para autora e ré. Assim, cada uma fica responsável por 50% das custas processuais e pelos honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária, no montante definido pelo juízo
a quo
(R$ 950,00), uma vez que é apropriado à natureza da demanda e ao reconhecimento da importância desse profissional para o funcionamento da Justiça. Ademais, segundo já pacificado pelo STJ, o julgador deve decidir a quantia por
apreciação equitativa, porém
não restrita aos limites de 10% e 20%.

Cumpre mencionar que é vedada a compensação, ante o caráter alimentar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. VEDAÇÃO.
1. O artigo 3o, III, da Lei n. 6.194/74 estabelece que é devido o reembolso das despesas devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00. 2. Correção monetária que incide desde o desembolso dos valores, momento em que constatado o prejuízo patrimonial. 3. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento recíproco de ambas as partes. 4. Honorários devidos ao patrono da autora mantidos, não sendo o caso de redução, sob pena de aviltamento da dignidade profissional. 5
. Impossibilidade de compensação dos honorários. Vedação expressa do art. 85, §14, do CPC.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, No 70078435773, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-09-2018)

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso para reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir os ônus entre as partes, devendo cada uma pagar 50% dos R$ 950,00 fixados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020